Tribunal: TCU
Processo: 047.310/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2052/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.310/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Crizelda Moreira do Nascimento (XXX.942.464-XX); Edilza Siqueira de Oliveira (XXX.301.384-XX); Elza Maria de Oliveira Lima (XXX.070.734-XX); Emilia Rocha de Lima (XXX.747.514-XX); Euzamar Souza de Barros (XXX.422.094-XX); Gabriel Cesar dos Santos Oliveira (XXX.608.784-XX); Gustavo Mateus dos Santos Oliveira (XXX.608.724-XX); Lenielda Fernandes da Silva (XXX.806.674-XX); Lucilia Pessoa do Espirito Santo (XXX.506.894-XX); Margarida Maria Cunha (XXX.199.064-XX); Maria Jose dos Santos Oliveira (XXX.305.234-XX); Marilene dos Santos (XXX.340.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.